Tribunal: TJDFT
Processo: 0015308-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA APÓS O DEPÓSITO DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO DE VALORES QUE VIOLA A COISA JULGADA.
1. O depósito do crédito satisfaz a obrigação, extinguindo-se a execução, nos termos dos arts. 904, I, e 924, II, do CPC.
2. Dessa forma, não cabe alteração da coisa julgada ou questões preclusas anteriormente à decisão da Suprema Corte no RE 870.947/SE, a qual não produz a automática desconstituição das questões já decididas, especialmente à vista do pagamento do crédito.
3. Agravo interno a que se nega provimento.